Tribunal: TJDFT
Processo: 0722356-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação formulada pela Autora no Id. 27662421, e extingo o processo sem resolução do mérito, ex vi do arts. 485, inciso VIII, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator